Tribunal: TJES
Processo: 5016973-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016973-06.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. e outros
RECORRIDO: EDUARDO TORRES CAPRARA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO VOO. AJUSTE DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou compra de passagens aéreas com a requerida. Afirma que realizou as compras com objetivo de participar de concurso público no Estado de Goiás, todavia, o voo originário foi alterado unilateralmente pela companhia aérea, o que acarretou em vários problemas. Relata que tentou vários contatos com a demandada, mas não teve êxito na reacomodação.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

1)

CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.
2) JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais de indenização por dano material de natureza emergente e lucro cessante (perda de uma chance).”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando que os atrasos foram em razão de força maior, por necessidade de ajuste da malha aérea. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelo recorrente em sede de contestação, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Outrossim, o ajuste da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive, é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)